Tribunal: TJDFT
Processo: 0002147-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA OPERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. ATIPICIDADE. IMPROCEDENTES OS ARGUMENTOS DA DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR CUPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. EXCLUSÃO DO VETOR CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PENA REDIMENSIONADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO. INCABÍVEL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO. VALOR DO DIA-MULTA ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se limitará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal) e não nas razões do recurso (Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal).

2. O decreto condenatório do réu, em relação aos crimes previstos no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal e no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, encontra-se em conformidade com o conjunto probatório amealhado, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. Havendo erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, impõe-se adequação da reprimenda.

4. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, ou seja, refere-se a avaliar a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, de modo que, ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, faz-se necessária a sua valoração desfavorável.

5. Mostra-se inviável a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que foram utilizados os mesmos fundamentos para atribuir vetor negativo à culpabilidade, sob pena de configurar bis in idem.

6. A alegação de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade deve ser esclarecida pelo meio processual adequado, ou seja, pelo incidente de insanidade mental, sendo indispensável a demonstração de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

7. Ausente fundamentação idônea para fixação do valor do dia-multa em metade do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, deverá prevalecer o valor mínimo (1/30 do salário-mínimo vigente à época).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.